Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
I – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito da autora de obter a suspensão do crédito tributário, pois ela reconhece o descumprimento de obrigações acessórias e a intempestividade da sua defesa administrativa. A controvérsia sobre o suposto erro que teria provocado a lavratura do auto de infração carece de elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, ausentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.